Tribunal: TJSP
Processo: 2287685-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287685-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes MAURO
OTAVIO NACIF e ELEONORA RANGEL NACIF e Paciente WILSON DECARIA
JUNIOR.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287685-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.295 - 2/5
VOTO no: 43.295
HABEAS CORPUS no: 2287685-66.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: Mauro Octávio Nacif e Eleonora Rangel Nacif
PACIENTE: Wilson Decaria Junior
COMARCA: São Paulo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos
advogados Mauro Octávio Nacif e Eleonora Rangel Nacif em favor de WILSON
DECARIA JUNIOR ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque teve indeferido pedido de liberdade
provisória (fls. 1/5/ e documentos fls. 6/41).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, referindo-se aos seus predicados positivos primariedade, residência
fixa e ocupação lícita , o que lhe garantiria o direito de aguardar em liberdade o desfecho
da acusação, especialmente porque a custódia cautelar não pode caracterizar cumprimento
antecipado de pena em respeito o princípio da presunção de inocência.
Prosseguem dizendo que conforme consta do voto vencido proferido
no habeas corpus no 2195776-40.2016.40.2019.8.26.0000, o processo de conhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287685-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.295 - 3/5
será longo, nada justificando a manutenção da medida extrema e excepcional. Demais
disso, a existência de “testemunha protegida” argumento utilizado para a decretação da
prisão preventiva , por si só, não pode prevalecer, até porque na audiência de instrução e
julgamento realizada em 17 de dezembro p.p., as declarações do policial Ancelmo
deixaram claro que a tal testemunha protegida, que não compareceu ao ato, não tem receio
do paciente, de onde se conclui que a liberdade dele não comprometerá a continuidade da
instrução do processo.
Paralelamente, tecem considerações sobre a questão de fundo da
causa, alegando que as supostas condutas do paciente e do corréu Edgard Acioli são
atípicas, já que eles não tinham conhecimento da empreitada criminosa.
Requereram, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva para que o paciente aguarde em liberdade do deslinde da acusação, com
expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 45/48), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontada como coator (fls. 51/53) e o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 59/75).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo, a
irresignação dos impetrantes não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 121, § 2o, incisos I e V,
c.c. o art. 29, caput, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 18 de abril p.p., quando
o paciente e os demais corréus, Anderson da Silva Soares, Carlos Eduardo Soares Fontes,
William Gonçalves Amaral, Danilo Afonso Pechin e Edgar Acioli Amador, teriam matado
o advogado Francisco Assis Henrique Neto Rocha em 18 de abril de 2019, mediante
paga/promessa de recompensa. Por ocasião do recebimento da denúncia, por representação
da Autoridade Policial e a manifestação favorável do Ministério Público, sobreveio o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287685-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.295 - 4/5
decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente e dos demais denunciados.
Das informações prestadas pela douta autoridade apontada como
coatora, depreende-se que a instrução processual se iniciou com a realização da audiência
de instrução e julgamento em 17/12/2019, oportunidade em que foram ouvidas as
testemunhas Wagner Oliveira Wolf e Ancelmo de Sá Araújo, tendo sido determinada a
abertura de vista ao Ministério Público para a tentativa de localização da “testemunha
protegida” (fls. 6/14). Realizada a audiência de continuidade em 15 de janeiro p.p., com a
inquirição de outras testemunhas, designou-se nova audiência de continuação para 10 de
fevereiro p.f. para a oitiva de testemunhas arroladas pela Defesa.
Os pedidos de liberdade provisória formulados após a realização das
citadas audiências foram indeferidos nos termos das r. decisões de fls. 42/43 e fls.
2.049/2.050 dos autos digitais da origem, entendendo a douta Magistrada que “o decorrer
da instrução probatória não infirmou e tampouco enfraqueceu os requisitos e fundamentos
que ensejaram a decretação da custódia cautelar” do paciente e demais corréus.
Pois bem.
A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi objeto de
apreciação por parte da colenda 11a Câmara de Direito Criminal no habeas corpus no
2195776-40.2019.8.26.0000, julgado em 13 de novembro p.p., quando a Turma julgadora,
por maioria de votos denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do agora paciente
(fls. 17/41).
De outra parte, os autos não deixam dúvida de que a situação fático-
jurídica do paciente permanece inalterada desde o julgamento do citado habeas corpus, e
que não cabe agora conceder a ordem para determinar a soltura do paciente, contrariando a
recente decisão colegiada, a despeito do entendimento constante da declaração de meu
voto vencido (fls. 38/41).
Vale ressaltar que contra o v. Acórdão proferido no habeas corpus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287685-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.295 - 5/5
no 2195776-40.2019.8.26.0000, houve interposição de Recurso Ordinário Criminal em 4 de
novembro p.p., cujos autos foram encaminhados ao colendo Superior Tribunal de Justiça
em 19 de dezembro 2019, situação que aliada, como já dito, à não alteração do cenário
fático e jurídico que ensejou a prisão preventiva, não autoriza a concessão da ordem.
Sobre a “testemunha protegida” a ser ouvida , ressaltou a MMa
Juíza da origem em sua r. decisão proferida em 22 de janeiro p.p. que apesar de não temer
represália por alguns dos réus, tal fato por si só não revela a desnecessidade de prisão
cautelar dos que por ela forem apontados, vez que a custódia cautelar se fundamenta na
necessidade de garantia da ordem pública.
De resto, além do já exposto, a questão acerca da responsabilidade
penal do paciente e do corréu Edgard Acioli se a conduta seria atípica, se havia
desconhecimento da empreitada criminosa, ou mesmo a valoração dos depoimentos das
testemunhas é matéria de fundo da causa, reservada ao r. Juízo de conhecimento, não
cabendo discussão a esse respeito dado o limite estreito de cognição do writ, não havendo
também como utilizar tal argumento para justificar a soltura deles, sob pena de afrontar o
princípio do juiz natural e prejulgar o mérito da causa, suprimindo a Instância originária.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator